Tribunal: TJES
Processo: 5015548-07.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015548-07.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: WALTER RANGEL DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015548-07.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: WALTER RANGEL DA SILVA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE ABONO PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
, proposta por
WALTER RANGEL DA SILVA
, em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual postula

o pagamento do abono permanência, no valor equivalente ao desconto que efetua ao IPVV, desde junho de 2017 (período imprescrito), por já ter adquirido o direito à aposentadoria especial.

Alega o autor, em síntese, que é servidor público municipal efetivo, tendo sido admitido em 20/09/1984, na função de Artífice Calceteiro. Afirma que desde então, laborou em atividade especial, recebendo, por consequência, o adicional de periculosidade/insalubridade devido pelas condições especiais a que estava sujeito. Ainda, narra que já completou mais de 25 anos de serviços em condições especiais, motivo pelo qual faz jus ao pagamento do abono permanência desde outubro de 2009.

Em sede de contestação, o requerido afirma que o autor não preenche as exigências da Lei Complementar Municipal nº 22/2012 que rege o abono permanência, quais sejam: ter 60 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição.

O Juízo a quo proferiu a sentença (ID.7195099) resolvendo a lide nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial,

para
DECLARAR
como sendo especial, para fins de aposentadoria, o período laborado pelo autor
WALTER RANGEL DA SILVA (CPF Nº 005.172.377-84),
desde a sua admissão, em setembro de 1984 até os dias de hoje e
CONDENAR
o requerido
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
a restituir o valor equivalente ao desconto que efetua ao IPVV desde junho de 2017, por já ter adquirido o direito à aposentadoria especial, o que será apurado em simples cálculo aritimético.

Em relação ao quantum condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n
o
. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3
o
, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado (ID. 7195107), sustentando, em suma, a impossibilidade de percepção do abono permanência pelo autor, pois este fruiu de aposentadoria especial em decorrência do cargo que exerceu. Alega que não foi demonstrada a configuração do direito ao abono pleiteado.

O autor apresentou suas contrarrazões (ID. 7195110), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à possibilidade de recebimento de abono de permanência por parte do recorrente.

O abono de permanência trata-se de um incentivo financeiro dado ao servidor público que, após atingir os critérios para aposentadoria voluntária, opta por continuar trabalhando até o atingimento da aposentadoria compulsória. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.

O abono de permanência é devido ao servidor público que esteja em condição de se

aposentar, mas que escolhe permanecer no exercício de suas atividades, sendo que, nesse caso, prossegue arcando com a contribuição previdenciária, mas é ressarcido pelo ente no qual desempenha suas funções, como um bônus por continuar em atividade.

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, e servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019).

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019).

In casu
, constatei que embora o autor pudesse se aposentar voluntariamente a partir de setembro de 2009, optou por permanecer em atividade, perfazendo jus a sua aposentadoria por tempo de contribuição, contudo, alega que não recebeu o abono permanência a que fazia jus, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Pois bem. A Lei n. 3.169, de 22 de março de 1996, que autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha – IPASVVE, prevê que a aposentadoria especial será concedida após 25 anos de efetivo exercício de serviços penosos, insalubres ou perigosos, nos termos do art. 81. Nesse cenário, não há que se falar na utilização da Lei Complementar Municipal n. 22/2012, invocada pelo requerido em sua contestação, tendo em vista que esta trata dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria voluntária, o que não é o caso dos autos.

O requerente demonstrou que, desde a sua admissão, laborou em atividade especial, recebendo, por consequência, o adicional de periculosidade/insalubridade (
ID 15520273
).

Quanto aos demais requisitos para a concessão de aposentadoria especial, aplica-se a Súmula Vinculante 33, in verbis: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

Nesses termos, considerando que o servidor foi admitido no 1984, deve-se considerar a legislação vigente nesta época. Assim, para os filiados antes da reforma proporcionada pela EC 103/2019, três são as possibilidades, dentro da sistemática de pontos. A primeira é a soma de idade e tempo de contribuição de 66 pontos, com 15 anos de efetiva exposição. A segunda é a soma de 76 pontos com 20 anos de efetiva exposição. A terceira é a soma de 86 pontos com 25 anos de efetiva exposição (Fonte: Agência Senado).

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 17 DA EC 103/2019. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. I – A impetrante faz jus à concessão do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição segundo a regra de transição disposta no art. 17 da EC 103/2019, uma vez que cumpriu, até a data da entrada em vigor de tal emenda (mais de 28 anos), o tempo mínimo de contribuição para o benefício de aposentadoria integral (30 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50% do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional (13.11.2019), faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição (05 meses e 02 dias). II - O termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo (21.05.2021), conforme firme entendimento jurisprudencial nesse sentido, com o pagamento das prestações vencidas, no âmbito deste feito, a partir de seu ajuizamento. III – Apelação da impetrante provida. (TRF-3 - ApCiv: 50060338820214036102 SP, Relator: Desembargador Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 29/06/2022, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/06/2022)

Observa-se que o autor completou mais de 25 anos de serviços em condições especiais (
IDs 15520273, 16520080
e
22154452
), além de possuir, atualmente, 57 anos.

Nesse sentido, a ausência de vedação à percepção do abono permanência por servidores aposentados na forma da aposentadoria especial, prevista no art. 40, §4º da CF. Entendimento consolidado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF. ARE 782834 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2014 PUBLIC 26-05-2014).

Ademais, o autor logrou êxito em demonstrar que faz jus ao recebimento do abono permanência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)